Tribunal: STF
Processo: ARE 1424745
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. ADI N. 4.876. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. FÉRIAS-PRÊMIO NESSE PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERÍODO ANTERIOR À LCE N. 100/2007. OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. - Nos termos da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, as férias-prêmio não são devidas aos servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007 e atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da efetivação realizada, âmbito da ADI n. 4.876 pelo Supremo Tribunal Federal, durante esse período. - Em período anterior à Lei Complementar Estadual n. 100/2007, se preenchidos os requisitos para a concessão de férias-prêmio nos termos da Constituição do Estado de Minas Gerais, o servidor designado sucessivamente faz jus às férias-prêmio, pois ele era ocupante de função pública. - A conversão das férias-prêmio não gozadas em pecúnia, na aposentação do servidor, é devida quando a redação da CEMG vigente à época em que se implementou o direito assim permitia e ele não gozou do benefício na atividade.” (e-doc. 25).

2. Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 29).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não tem direito ao recebimento das férias-prêmio. Assevera que a parcela é devida apenas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI  nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 37).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:


“A pretensão recursal merece ser acolhida em parte, data venia. 
Em relação à redação das férias-prêmio vigente na Constituição do Estado de Minas Gerais, assim era previsto o benefício em sua redação original:
Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público, especialmente: (Caput com redação na versão original.) 
II – férias-prêmio, com duração de seis meses, adquiridas a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitida sua conversão em espécie, por opção do servidor, ou, efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não gozadas;
A partir da ECE n. 13, de 13/12/1994, foi alterada a redação apenas do inciso II, neste sentido:
Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público, especialmente: (Caput com redação na versão original.) 
II – férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício de serviço público, admitida sua conversão em espécie, paga como indenização, ou, para efeito de aposentadoria e percepção de adicionais por tempo de serviço, a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas;
A ECE n. 18, de 21/12/1995, alterou apenas o inciso II:
Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público, especialmente: (Caput com redação na versão original.)
 II – férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adicionais por tempo de serviço. 
A partir da ECE n. 48, de 27/12/2000, as férias-prêmio foram assim previstas: 
Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV a XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade no serviço público, especialmente: 
II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço; 
§ 2º Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da exoneração. 
§ 3º Para a conversão em espécie de que trata o § 2º, a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. § 4º Para os fins do disposto no § 2º, só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração.
A mais recente previsão na Constituição Estadual acerca desse benefício foi dada pela ECE n. 57, de 13/07/2003, nestes termos:
Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração Pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho. 
§ 4º Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais.
A ECE n. 57/2003 acrescentou, ainda, estes artigos ao ADCT:
Art. 112. Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria. 
Parágrafo único Fica assegurada a concessão de adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento básico e gratificação a cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público ao servidor público e ao militar de que trata o “caput” deste artigo que tenham implementado os requisitos para obtenção de tal benefício até a data de publicação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998. (...) 
Art. 114. É garantida a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas: 
I – para fins de concessão de aposentadoria, as férias-prêmio adquiridas até a data da publicação da Emenda à Constituição da República nº 20, de 15 de dezembro de 1998; (...) 
Art. 117. Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. 
§ 1º Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da exoneração.
§ 2º Para a conversão em espécie de que trata o § 1º, a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. 
§ 3º Para fins do disposto no § 1º, só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração. 
Art. 118. Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas Gerais em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir.
Quanto a esses dispositivos em relação ao ocupante de função pública, mister esclarecer que, ao primeiro examinar a questão, entendia que não era possível reconhecer as benesses para o ocupante de função pública, pois concluía que o ingresso aludido deveria ser por concurso público para exercício de cargo efetivo ante as expressões “ingressado no serviço público” há a expressão “cinco anos de efetivo exercício”.
Entretanto, revi esse posicionamento ao verificar que a maioria dos integrantes desta Corte Recursal entendia que os citados arts. 112 e 118, do ADCT, da CEMG, não faziam qualquer distinção entre os servidores públicos. 
Aplicando-se o acima exposto ao caso em análise, observa-se que, após a primeira designação em 1/2/1987, houve interrupções na prestação dos serviços entre 1/4/1988 a 30/6/1988 e de 1/8/1988 a 31/1/1998, razão pela qual, antes de 31/1/1998 não é possível reconhecer o direito à apelante (f. 151). 
A partir de 1/2/1998, o que se verifica é que a autora foi sucessivamente nomeada todos anos, com interregnos apenas nos meses de janeiro de cada ano, até ser efetivada pela LCE n. 100/2007 (f. 151). 
Enfatizo que as interrupções em janeiro é uma prática corriqueira no Estado de Minas Gerais nas designações de professores e não têm condão de descaracterizar a continuidade das prestações de serviço dos designados. 
Logo, como entre 1/2/1998 à efetivação em 2007 transcorreu, por completo, apenas um período de 5 anos, já que o segundo período de 5 não se completou antes da efetivação, é forçoso concluir que faz jus a um período de férias-prêmio entre 1/2/1998 a 1/2/2003. 
Por ocasião do implemento do requisito temporal de 5 anos em 1/2/2003, vigia a redação do art. 31 da CEMG dada pela ECE n. 48 – abaixo novamente transcrito –, pois a ECE n. 53 é 13/07/2003:
Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV a XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade no serviço público, especialmente: 
II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço; 
§ 2º Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da exoneração. 
§ 3º Para a conversão em espécie de que trata o § 2º, a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. 
§ 4º Para os fins do disposto no § 2º, só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração.
Em relação à conversão dessas férias-prêmio em pecúnia, ela devida em decorrência da própria redação do art. 31 da CEMG em vigor quando a autora completou o requisito temporal.
 Logo, em nada socorre o Estado de Minas Gerais sua alegação de não haver prova de ter a apelada requerido o gozo delas antes da aposentação, o que afastaria a incidência do ARE n. 721.000, pois, repita-se o próprio dispositivo legal faculta a ela a conversão em espécie quando da aposentação. 
Por conseguinte, deve ser autorizada conversão das férias-prêmio adquiridas em 01/02/2003 e não gozadas pela autora antes de ser inativada. 
Por fim, argumentos relativos à autonomia administrativa para organizar o serviço público (arts. 1º, 18 e 25, Constituição Federal), e a invocação do princípio da legalidade não socorrem à pretensão do Estado, porquanto não podem servir de pretexto para a violação do princípio que veda o enriquecimento ilícito.”
(e-doc. 25; grifos do original).

5. Nesse contexto, tenho por inaplicável ao caso ora em julgamento o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI  nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG, tendo em vista que não foi declarada a nulidade do contrato temporário havido entre as partes, tampouco as férias-prêmio foram deferidas em razão da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, mas das disposições expressas da Constituição do Estado de Minas Gerais, como assentado nos fundamentos acima transcritos.

6. No mais, para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da normal local aplicada pelo Colegiado a quo e o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providências incabíveis em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

7. Cito, em idêntico sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DE FÉRIASPRÊMIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.085.810-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/03/2018, p. 14/03/2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. “
(ARE nº 1.218.105-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE QUINQUÊNIO E DE FÉRIAS-PRÊMIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI MUNICIPAL Nº 2.966/98 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 41/2011. ALEGADA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à contagem do tempo de serviço prestado mediante contrato administrativo, no regime celetista, para fins de concessão do adicional de quinquênio e de férias-prêmio, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 2. Diferentemente do alegado pelo Recorrente, o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade do contrato da Agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”
(ARE nº 1.373.338-AgR-Segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. “
(ARE nº 1.288.635-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 06/04/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RE N º 721.001/RG, REL. MIN GILMAR MENDES. CÁLCULO DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso da licença especial, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao cálculo do período aquisitivo de férias, é imprescindível a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual nos termos da Súmula 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.060.253-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Férias-prêmio. Cálculo. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a questão constitucional nele veiculada não houver sido debatida nas instâncias de origem, uma vez que, desse modo, não se dá como preenchido o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem analisou quais parcelas remuneratórias integram a base de cálculo das férias-prêmio com fundamento nas Leis municipais nºs 7169/96 e 6560/94. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 728.819-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/05/2013, p. 09/08/2013).

8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 25, p. 22), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator